Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-46.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) é de tipo misto-alternativo, ou seja, o simples porte de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
2. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela possibilidade de se considerar a atipicidade material do porte ou posse de munição de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do princípio da insignificância, certo é que a aplicação de tal princípio envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, fazendo-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos para a aplicação da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida com o acusado que transitava em via pública com o artefato, o grau de reprovabilidade do comportamento não pode ser considerado reduzido, uma vez que o acusado declarou que sua intenção era amedrontar um desafeto e que estava em busca de uma arma de mesmo calibre para cometer o crime (lesão contra o desafeto ou, no mínimo, crime de ameaça), denotando o elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.